Tribunal: TJMT
Processo: 0006787-05.2010.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MANOEL MESSIAS CRUZ NOGUEIRA
PAULO SOBRINHO CASTANÕN DOS SANTOS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 62189/2019
Data de Julgamento: 02-03-2020

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E JULGAMENTO EXTRA PETITA - REJEITADAS. APELO MANOEL MESSIAS CRUZ NOGUEIRA - ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE GASTOS EXCESSIVOS - VIOLAÇÃO A RESOLUÇÃO 002/2009 - REQUERIMENTO EM NOME DE TERCEIRO - IMPROCEDENTES - PAULO SOBRINHO CASTANÕN DOS SANTOS - FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS - IDENTIDADE DE CONDUTAS - MULTA CIVIL EXACERBADA - FIXAÇÃO DENTRO DO PATAMAR MÍNIMO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBEDECIDAS - APELOS DESPROVIDOS.
1.Os fundamentos de fato e de direito hostilizadores da sentença são pressupostos essenciais, para que o recurso de apelação seja examinado, contudo a repetição, na apelação, dos fundamentos apresentados na petição inicial não impede o conhecimento do recurso, conforme orientação do egrégio Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AREsp no 207.336 - SP, Terceira Turma, rel. Ministro João Otávio de Noronha, j. em 09.06.2015, in DJe de 12.06.2015.
2. Não há violação do princípio da congruência por parte do Magistrado dirigente do feito, quando se restringe a acolher a pretensão formulada pelo Parquet, notadamente, no item 4.2.
3.A ausência de procedimento licitatório gera lesão ao erário, na medida em que o Poder Público deixa de contratar a melhor proposta, dando ensejo ao chamado dano in re ipsa, decorrente da própria ilegalidade do ato praticado, descabendo exigir do autor da ação civil pública prova a respeito do tema.
4.Incide nas penas de improbidade administrativa, a emissão de inúmeras diárias pagas a vereadores e funcionários, sem a devida comprovação das despesas ou viagens, em desacordo com orientações anteriores do Tribunal de Contas e da lei vigente.
5.Não ocorre violação do princípio da individualização da pena quando o Tribunal de origem reconhece identidade de condutas entre os réus.
6.A multa civil, não se mostra exacerbada, pois a norma legal permite a cominação da multa em até cem vezes o valor da remuneração do agente, sendo, que in casu, foi aplicada em patamar mínimo, qual seja 3 salários mínimos.
7.Apelos desprovidos.

APELANTE(S):
MANOEL MESSIAS CRUZ NOGUEIRA
PAULO SOBRINHO CASTANÕN DOS SANTOS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
Egrégia Câmara:
Cuidam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por PAULO SOBRINHO CASTANÕN DOS SANTOS e MANOEL MESSIAS CRUZ NOGUEIRA, em face de sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública no 6787-05.2010.811.0037, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os requeridos as sanções de a) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos; b) proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 03 (três) anos, receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente; e c) ao pagamento de multa civil correspondente a 03 (três) remunerações recebidas no exercício de 2009.
Adoto como relatório o lançado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, da lavra da Dra. Eliane Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, do seguinte teor:

“O Ministério Público Estadual ajuizou a presente demanda em face dos apelantes com base na constatação de que, na condição de vereadores da Câmara Municipal de Primavera do Leste, realizaram excessivos pagamentos de diárias, compras sem licitação, adiantamento de subsídios e gastos elevados com combustível.
Irresignados, Paulo Sobrinho Castanõn dos Santos e Manoel Messias Cruz Nogueira apelaram.
Paulo Sobrinho Castanõn dos Santos, alega que não houve excesso de diárias, e que a licitação para obtenção de água, combustível, era dispensável em decorrência de seu valor irrisório, devendo ser aplicado o princípio da insignificância. Aduz a inexistência de ato ímbrobo e ausência de dolo e/ou má-fé. Ao final, requer provimento do recurso (fls. 3.088/3.104).
Por sua vez, Manoel Messias Cruz Nogueira, apela sob o argumento de eventual cerceamento de defesa. No mérito, aponta desproporção da penalidade aplicada. Assegura ausência de ato ímbrobo e inexistência de dolo e/ou má-fé. Por fim, requer o afastamento da multa civil, e, subsidiariamente, a sua redução (fls. 3.143/3.161).
Contrarrazões pelo desprovimento dos apelos (fls. 3.169/3.178).”

Acrescento que a douta Procuradoria Geral opinou pelo desprovimento dos recursos.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - INÉPCIA DA RECURSAL)
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Egrégia Câmara:
O Ministério Público em suas contrarrazões argui preliminar de inépcia da inicial, pois os Apelantes se limitaram a repetir as contestações apresentadas às p.2.921/2948 e 2.969/2999.
O art. 1.010, III, do CPC, de 2015, dispõe que o apelante deve, nas razões de apelação, deduzir os fundamentos para o pedido de reforma ou decretação de nulidade da sentença, ou seja, deve impugnar a sentença.
Os fundamentos de fato e de direito hostilizadores da sentença são pressupostos essenciais, para que o recurso de apelação seja examinado, contudo a repetição, na apelação, dos fundamentos apresentados na petição inicial não impede o conhecimento do recurso, conforme orientação do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONHECIMENTO DO APELO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO. REQUISITO FORMAL. PREENCHIMENTO. ART. 514, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ.1. A reprodução, na apelação, dos argumentos contidos na petição inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso, mormente quando da fundamentação se extraia irresignação da parte com a sentença prolatada.2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp no 207.336 - SP, Terceira Turma, rel. Ministro João Otávio de Noronha, j. em 09.06.2015, in DJe de 12.06.2015).
Assim, se o recorrente insurge-se contra os fundamentos da sentença apontando, inclusive, supostos erros no julgamento combatido, assim, ausente o vício alegado.
Destarte, REJEITO a preliminar aventada.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - JULGAMENTO EXTRA PETITA)
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Egrégia Câmara:
O Apelante Manoel Messias Cruz Nogueira alega que a sentença padece de julgamento extra petita, ao argumento que o Parquet não solicitou pedido de condenação da aplicação da multa.
A sentença deve se ater aos limites expostos na peça inaugural, sendo imperativa a correlação entre a decisão e os pedidos formulados, sob pena de haver julgamento extra, ultra ou infra (citra) petita.
Isso porque, o objeto da demanda é delimitado pelo pedido formulado na petição inicial, sendo defeso ao julgador proferir julgamento diverso do requerido, sob pena de afronta ao art. 492, caput, do CPC:
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. (...)

Assim, em caso de julgamento que extrapola os limites traçados na exordial, concedendo mais do que fora demandado pelas partes, cabível a adequação, inclusive, de ofício, por este Tribunal.
Contudo, no caso em apreço, não vislumbro qualquer violação do princípio da congruência por parte do Magistrado dirigente do feito, que se restringiu a acolher a pretensão formulada pelo Parquet, notadamente, no item 4.2 (p.222).
Com essas considerações, REJEITO a preliminar aventada.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Egrégia Câmara:
A improbidade administrativa é a designação técnica para a chamada corrupção administrativa. Os atos contrários à moral e à lei; ou a ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, praticados por agente público, são considerados ímprobos.
A Constituição da República, no artigo 37, caput, em especial, resguarda os princípios norteadores da Administração Pública, os quais devem ser observados em toda e qualquer conduta administrativa.
O § 4o, do referido artigo 37 exterioriza, de modo expresso e direto, regra específica sobre os atos de improbidade administrativa:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
§ 4o Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
[...]

No plano infraconstitucional, a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, trouxe a principal disciplina acerca das hipóteses de configuração dos atos de improbidade administrativa e das sanções cabíveis.
O artigo 9o desse diploma legal, por sua vez, enumera os atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito; já o artigo 10, os que causam prejuízo ao erário; e o artigo 11, os que atentam contra os princípios da Administração Pública, dispensando efetiva demonstração de lesão ao erário ou de enriquecimento ilícito.
Feitas essas considerações, julgo a causa.
Para melhor análise dos fatos, mister se faz um retrocesso dos fatos.
Consta dos autos, que o Ministério Público instaurou a Portaria no 011/2009, para apurar atos de improbidade administrativa perpetradas por Manoel Messias Cruz Nogueira (vereador) e Paulo Sobrinho Castânon dos Santos (presidente do legislativo municipal), lesivos a moralidade e ao patrimônio público consistente em gastos excessivos de diárias no ano de 2009; contratação de Fábio Welligton como assessor da Câmara Municipal com a condição de divisão de salários, gastos irregulares e sem processo de licitação, adquisição de mercadorias sem nota fiscal e serviço de publicidade e combustível.
O Juízo monocrático ao analisar o feito, julgou parcialmente procedente a Ação de Improbidade Administrativa em desfavor de Paulo Sobrinho Castãnon dos Santos e Manoel Messias Cruz Nogueira para determinar:
I.Suspensão dos direitos políticos dos dois requeridos pelo prazo de 03 (três) anos;

II.Proibição de contratar com o Poder Público, de cada um dos requeridos, receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 03 (três) anos;

III.Pagar multa civil correspondente a 03 (três) remunerações recebidas no exercício de 2009, de cada um dos requeridos, atualizada monetariamente a contar da distribuição e juros de mora a partir da citação;

Dessa decisão, Paulo Sobrinho Castânon dos Santos (Presidente da Casa Legislativa), apresenta apelo sustentando que não houve gastos excessivos com as diárias, já que ocorreram com base na Resolução 002/2009, que disciplina a quantia a ser utilizada mensalmente.
A tese não se sustenta, pois os documentos colacionados demonstram o contrário, de que inúmeras diárias foram pagas a vereadores e funcionários sem a devida comprovação das despesas ou viagens, ou seja em desacordo com orientações anteriores do Tribunal de Contas, conforme se extrai do julgamento, naquele órgão:
[...]Ademais, a matéria já foi objeto de análise e decisão por parte deste Tribunal de Contas, por meio dos Acórdãos nos 1.783/2003 e 816/2007. Nas citadas decisões, o TCE-MT orienta que a concessão de diárias deve utilizar como parâmetros a proporcionalidade e a razoabilidade.
Ressalta-se que o princípio da legalidade dos atos administrativos prevê que à Administração Pública só é lícito fazer o que a norma expressamente determina ou permite, não se admitindo interpretação contrária. Assim, se a norma resolutiva não define concretamente os parâmetros de concessão de diária, deveria o gestor interpretar de forma mais favorável ao erário no momento de computar o número de diárias efetivamente devidas ao servidor, em obediência aos princípios da razoabilidade, economicidade que devem permear todo e qualquer ato de ordenação de despesa. Na ausência de critério legal que defina concretamente o horário de retorno a ser considerado para efeito de cômputo do número de diárias, estas devem ser fornecidas por dia de afastamento, considerado por pernoite, sendo devida pela metade quando não necessária a hospedagem. Diante disso, mantém-se a impropriedade. No entanto, devido ao fator de que é devida pela metade quando não necessária a hospedagem, reduz-se o valor à metade. Assim, a impropriedade passa a ser:
“Diárias concedidas a maior no valor de R$ 2.350,00 (73,43 UPF's) deve ser ressarcida ao erário. (artigo 37, caput , CF e legislação específica) – E-62. (item 3.2.7)” (CD-ROM)

Como se vê, o Apelante já havia sido advertido, por meio dos Acórdãos nos 1.783/2003 e 816/2007, proferido pelo Tribunal de Contas, de que os pagamentos eram irregulares e sem parâmetros a proporcionalidade e a razoabilidade, em total descaso com o dinheiro público, dando continuidade a pratica, contrariando a Resolução 002/2009.
Nesse norte, denota-se que não obstante, estivessem dentro do número de diárias mensais, as prestações de contas eram realizadas sem os devidos relatórios, bem como excediam os valores recomendados pela Resolução n.o 006/2009.
O Ministério Público, a respeito do tema assentou:
[...]Pelo que restou demonstrado na exordial (após regular instrução do (I.C.P), o ex- vereador requerido, ocupante do cargo de Presidente da Câmara autorizou pagamentos diários a outros colegas vereadores e servidores sem a correspondente comprovação de despesas, chegando a efetuar o pagamento de R$ 180.000,00 em diárias, cujos propósitos sequer foram apontados (p.3.173).

Observa-se, ainda, que realmente que as solicitações de viagens nos (V.III, IV e V), que foram requeridas e pagas em total desconformidade com a norma.
Além disso, as diárias eram requeridas em nome de outro servidor (Douglas Marques), para usufruto indevido do Apelante, ocasionando gastos excessivos, causando prejuízo ao erário, conforme bem consignou a Magistrada sentenciante:
[...] Ademais, o fato de não ter sido extrapolado o número de diárias permitidas por mês a cada edil, só faz reforçar a tese aventada pelo ente ministerial, tendo em vista que o assessor parlamentar DOUGLAS MARQUES realizava o pedido de diárias em seu nome, posteriormente repassando o valor integral ao vereador MANOEL, seu chefe, afirmativa que se extrai do depoimento que prestou no inquérito civil (fl. 2.830).[...]

Ainda, foi constatado o pagamento integral de diárias em casos em que a hospedagem não era necessária, sendo que neste caso a diária deveria ser paga pela metade.

Desse modo, além das transgressões disciplinares previstas em ordenamento próprio, violou princípios basilares da Administração Pública, relacionados aos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, passível de caracterização como ato de improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992.
Prossegue em sua defesa, alegando que não houve gastos irregulares e excessivos com a aquisição de água mineral e materiais de consumo, porque, atendeu o limite atendido em lei para a dispensa de licitação e eram de pequeno valor.
O Tribunal de Contas ao apresentar o Relatório, constatou que houve despesas que não foram realizadas, por meio de procedimento licitatório, tendo concluído que:
7.Ausência de licitação na realização de obras, serviços, compras (art. 37, inc. XXI, CF); E-10. (item 3.2.2)

8.Irregularidades formais relevantes na realização dos procedimentos licitatórios (L.8.666/93) – E-45. (item 3.2.2)

9.Irregularidades relevantes na formalização dos contratos (L. 8.666/93 e legislação aplicável) – E-46; (item 3.2.3)

A ausência de procedimento licitatório gera lesão ao erário, na medida em que o Poder Público deixa de contratar a melhor proposta, dando ensejo ao chamado dano in re ipsa, decorrente da própria ilegalidade do ato praticado, descabendo exigir do autor da ação civil pública prova a respeito do tema.
Cabe esclarecer, quanto ao art. 11 da Lei no 8.429/1992, que a jurisprudência do STJ, com relação ao resultado do ato, entende que configura ato de improbidade a lesão a princípios administrativos, o que, em regra, independe da ocorrência de dano ou lesão ao Erário.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10, VIII, DA LEI 8.429/1992. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. DANO IN RE IPSA À ADMINISTRAÇÃO. 1. A jurisprudência do STJ entende que o prejuízo decorrente da dispensa indevida de licitação é presumido (dano in re ipsa), consubstanciado na impossibilidade da contratação pela Administração da melhor proposta. 2. O próprio art. 10, VIII, da Lei 8.492/1992 "conclui pela existência de dano quando há frustração do processo de licitação, inclusive abarcando a conduta meramente culposa. Assim, não há perquirir-se sobre a existência de dano ou má-fé nos casos tipificados pelo art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa." (Resp 769.741/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 20.10.2009). 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1685214/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.FRACIONAMENTO DE COMPRAS. BURLA À LEI DE LICITAÇÕES. ART. 11 DA LEI No 8.429/1992. CONFIGURAÇÃO DO DOLO GENÉRICO. PRESCINDIBILIDADE DE DANO AO ERÁRIO. COMINAÇÃO DAS SANÇÕES. ART. 12 DA LIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ.1.A caracterização do ato de improbidade por ofensa a princípios da administração pública exige a demonstração do dolo lato sensu ou genérico. Precedentes.2.O ilícito previsto no art. 11 da Lei 8.249/1992 dispensa a prova de dano, segundo a jurisprudência desta Corte.3.Modificar o quantitativo da sanção aplicada pela instância de origem enseja reapreciação dos fatos e da prova, obstado nesta instância especial (Súmula 7/STJ).4.Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1184699/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018).

O Apelante insiste, que são meras irregularidades e que foram sanadas, no entanto, não faz prova disso, não passando de meras alegações.
Outrossim MANOEL MESSIAS, também recorre da sentença, sob a alegação de não houve individualização das condutas, que as sanções e as multas aplicadas são exacerbadas.
Inicialmente, insta salientar que o fato de terem sido cominadas as mesmas penalidades para os dois Apelantes não importa ausência de fundamentação da decisão, notadamente, porque restou demonstrado nos autos, que todos os acusados concorreram para prática do ato de improbidade administrativa por meio de atitudes que refletiam equivalente gravidade, em especial, as irregularidades na concessão e usufruto das diárias.
A sentença identificou que as condutas se amoldam ao disposto no artigo 11 da LIA, já que havia identidade delas, qual seja, requeria diárias de forma indevida, em especial, para apresentar um programa de televisão (TV RECORD) no estado vizinho.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESPESAS SEM EMPENHO E AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS SEM O REGULAR PROCEDIMENTO LEGAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535 E 515 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11 E 12 DA LEI N. 8.429/1992. NÃO OCORRÊNCIA. SANÇÕES APLICADAS COM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 1. Não há contradição entre afastar a multa por embargos protelatórios e rejeitar a violação ao art. 535 do Código de Processo Civil. O intuito protelatório não se confunde com a viabilidade da pretensão recursal. 2. Não ocorre violação do princípio da individualização da pena quando o Tribunal de origem reconhece identidade de condutas entre os réus. Realização de despesa pública sem lastro contábil e sem prévio empenho. 3. Inexistência de violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando o acórdão impugnado, mediante análise probatória, adéqua as sanções dentro dos limites mínimos do art. 12 da lei n. 8.429/92. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1424418/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 09/03/2015)

ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE - LICITAÇÃO - IRREGULARIDADE - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SEM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS ADMINISTRATIVAS PERTINENTES - LEI 8.429/92 - IMPOSIÇÃO DE PENA 1. Para a configuração do ato de improbidade não se exige que tenha havido dano ou prejuízo material, restando alcançados os danos imateriais. 2. Não havendo diferença no procedimento dos réus partícipes dos atos de improbidade, desnecessária a individualização das sanções. 3. Constatação de que as irregularidades foram cometidas para anular a concorrência e levar a uma modalidade inadequada de licitação. Configuração objetiva do ato de improbidade, independentemente de dolo ou culpa. 4. Correta a imputação da pena de perda de direitos políticos, a teor do art. 12, III da Lei 8.429/92. 5. Recursos especiais improvidos. (REsp 287.728/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJ 29/11/2004).

A multa civil, não se mostra exacerbada, pois a norma legal permite a cominação da multa em até cem vezes o valor da remuneração do agente, sendo, que in casu, foi aplicada em patamar mínimo, qual seja 3 salários mínimos.
O conjunto probatório aponta que, de forma deliberada e conscientemente, a prática de conduta afrontosa ao dever de honestidade e ao princípio da moralidade, que constitui um dos sustentáculos constitucionais da Administração Pública.
O seu próprio Assessor Douglas de Aguiar Marques ouvido na Delegacia Municipal de Primavera do Leste, descreveu uma das condutas improbas pelo qual foi condenado:
[...]que faz mais de 03 anos que conheceu a pessoa de Manoel Messias Cruz Nogueira, mas conhecido como "Messias Di Caprio"; que conhece o rede TV RECORD, onde o declarante trabalhava com ele como cinegrafista; que trabalhou na campanha de Messias Di Caprio, para vereador dessa cidade, sendo que ele foi vitorioso no ano de 23008; que durante a campanha Messias Di Caprio prometeu nomear o declarante como Assessor Parlamentar, sendo que, inicialmente, combinou com o declarante de nomear Flávio Weligton como assessor parlamentar; que também ficou combinado que Flávio Weligton repassaria metade do salario dele para o declarante, e ele fez isso; que a condição era de quer não s ́Fabio Welligrin trabalharia para Messias Di caprio, mas também o declarante(p.619).

Destarte, escorreita as penalidades aplicadas, posto que restaram provadas as praticas ímprobas.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE, MORALIDADE E IMPESSOALIDADE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURADA. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUFICIÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A Corte de origem, com amparo nos elementos de convicção dos autos, assentou que ficou configurada improbidade administrativa na conduta do agente público, momento em que procedeu ao juízo de proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada. 2. Inviável a revisão do referido entendimento, nesta via recursal, por demandar reexame de matéria fática, defeso em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1370616/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 01/07/2014).
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO a ambos recursos, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o Vogal convocado) e DES. MÁRCIO VIDAL (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO. AFASTOU AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

Cuiabá, 2 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP - RELATORA